Tribunal: TJBA
Processo: 0559215-36.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0559215-36.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUIS ADERSON DIAS CUNHA e outros

Advogado(s)
:
LUIS ADERSON DIAS CUNHA, DIEGO DIAS CUNHA GONCALVES, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, PATRICIA SHIMA

APELADO: Nelson Ricardo Alves Sampaio e outros (3)

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE SAMPAIO FALCAO DA SILVA, DIEGO LEAL PITOMBO, PATRICIA SHIMA, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, LUIS ADERSON DIAS CUNHA, DIEGO DIAS CUNHA GONCALVES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA E DETERMINOU O RECOLHIMENTO DE CUSTAS SOB PENA DE DESERÇÃO. PEDIDO FORMULADO NA ORIGEM E NÃO APRECIADO. DEFERIMENTO TÁCITO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ. REANÁLISE DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. SEGURANÇA JURÍDICA E CONFIANÇA LEGÍTIMA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo Interno interposto por LUIS ADERSON DIAS CUNHA contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado em sede de apelação e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de deserção, por entender inexistente a prova da hipossuficiência.

II. Questão
em
discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de manifestação do juízo de primeiro grau sobre o pedido de gratuidade judiciária, seguida do regular processamento do feito, implica em deferimento tácito da benesse, bem como se é possível a revogação do benefício em grau recursal sem a demonstração de alteração da condição econômica da parte.

III. Razões de decidir

Verifica-se que o agravante formulou o pedido de gratuidade da justiça na instância de origem, o qual não foi objeto de indeferimento expresso, tendo o processo tramitado regularmente sem a exigência de custas até a prolação da sentença.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a omissão do magistrado em examinar o pleito de concessão da benesse, sem que a parte tenha praticado ato incompatível com o pedido, importa no reconhecimento do seu
deferimento tácito
.

Uma vez operado o deferimento tácito, a gratuidade se estende a todas as instâncias e atos do processo. A reanálise e o consequente indeferimento da benesse pelo Tribunal pressupõem a existência de elementos novos que demonstrem a modificação da fortuna do beneficiário, o que não restou evidenciado nos autos.

A imposição de preparo, neste cenário, viola os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, configurando cerceamento de defesa, visto que a parte goza da proteção jurídica conferida pela presunção do deferimento tácito retroativo à data do pedido inicial.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno conhecido e provido.

Tese de julgamento:

“A ausência de indeferimento expresso e fundamentado do pedido de gratuidade da justiça, formulado na instância de origem, implica o reconhecimento do seu deferimento tácito se o feito prosseguiu sem a exigência de preparo. A revogação do benefício tácito em sede recursal exige a prova de alteração superveniente da condição financeira da parte beneficiária.”

Dispositivos relevantes citados: arts. 99, §§ 2º, 3º e 7º, e 1.021 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.721.249/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19/06/2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.554.214/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 02/12/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO INTERNO em Apelação Cível nº 0559215-36.2017.8.05.0001, em que figura como Agravante LUIS ADERSON DIAS CUNHA e como Agravada BRADESCO SEGUROS S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
para afastar a decisão monocrática de ID nº 88871295, reconhecendo o deferimento tácito da gratuidade da justiça em favor do agravante e determinando o regular prosseguimento do feito, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

RRD8